Tribunal: TJES
Processo: 0003542-24.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003542-24.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LOW PROFILE REPRESENTAOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pelo embargante (art. 98, § 1º, VII e VIII do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

3. Tendo em vista que o único intento dos aclaratórios é a rediscussão da causa e postergar o seu desfecho, dado o caráter manifestamente protelatório do recurso, afasta-se a incidência da súmula 98 do STJ e, por conseguinte, aplica-se a multa do §2º, do art. 1.026, do CPC

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0003542-24.2020.8.08.0035

Embargante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Embargado: Low Profile Representações Ltda. EPP

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, a fim de manter a sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por Low Profile Representações Ltda. EPP, para declarar inexigível o débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.° 381332, no valor de R$ 48.597,36 (quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), condenando a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão encarta o vício da omissão quanto à aplicação do art. 1º, art. 29 e art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95; art. 2º da Lei 9.427/96; art. 130 e seguintes da Resolução ANEEL 414/2010; art. 7º do CDC; art. 884 e 188, I, do CC; e art. 373, I, do CPC, pugnando pelo prequestionamento dos referidos dispositivos legais, para a interposição de recursos aos tribunais superiores.

Sem contrarrazões apresentadas no id. 14215075.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não é suficiente para comprovar a existência de irregularidade no medidor quando não há prova inequívoca de que o consumidor foi devidamente notificado e lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

2. Nos termos do artigo 73, § 4º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, a substituição de equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor com informações claras sobre o motivo da substituição e a leitura do medidor retirado e do novo instalado, sob pena de nulidade do procedimento.

3. No caso concreto, o "Comunicado de Substituição de Medidor" informou que a perícia no equipamento ocorreria em 04.11.2019, mas o "Relatório de Avaliação Técnica do Medidor" registra que a inspeção foi realizada apenas em 11.11.2019, sem comprovação de que o consumidor foi notificado da alteração de data, nem que teve oportunidade de acompanhar o procedimento, o que compromete a validade da cobrança.

4. O histórico de consumo da unidade consumidora não apresenta variação significativa antes e depois da troca do medidor, afastando a presunção de que houve faturamento inferior ao consumo real e demonstrando a ausência de evidências concretas para a recuperação de consumo pretendida.

5. Diante da falha da concessionária na comprovação da regularidade do procedimento e da inexistência de prova inequívoca da diferença de consumo, a cobrança impugnada se revela indevida, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

6. Recurso conhecido e desprovido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, sem proposições antagônicas, especialmente no que tange à nulidade do procedimento adotado para apuração do consumo não faturado e à ausência de comprovação inequívoca da irregularidade e da diferença de consumo.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ, “[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que “[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Além disso, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica do dispositivo legal suscitado genericamente pelos embargantes (art. 98, § 1º, VII e VIII do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Enfim, verifico o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, circunstância que afasta a incidência da súmula 98 do STJ (AgInt no AREsp 942.397/RS) e, por sua vez, atrai a aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, a qual fixo no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios e, por conseguinte, condeno a embargante ao pagamento da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, a qual fixo no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.